Tribunal: TJBA
Processo: 8003840-59.2024.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8003840-59.2024.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA Recorrente: Ronaldo Santos Lisboa Recorrente: Emerson Novais dos Santos Advogada: Dra. Paula Janaína Mascarenhas Costa (OAB/BA: 42.093) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Suélen Lima Casé Origem: Vara Criminal da Comarca de Serrinha Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/2003). PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. ACOLHIMENTO. ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA CONFIGURADA. DECISÃO QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia proferida nos presentes autos, devendo o Juízo de origem desentranhá-la, a fim de que outra seja prolatada em seu lugar, atendo-se ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem que isto acarrete a revogação automática da constrição cautelar outrora decretada, sendo necessário, todavia, reavaliar a presença dos requisitos descritos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ronaldo Santos Lisboa e Emerson Novais dos Santos, em face da decisão que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c artigo 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003. II - Narra a exordial acusatória, in verbis (Id. 93344192): “Em 13/10/2024, por volta das 22:00h, na praça do Caseb, nesta cidade, os denunciados, agindo em conjunto e previamente ajustados entre si, impelidos por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de FELIX DE JESUS ARAUJO, ao desferir, com a evidente intenção de matar, vários disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte. No dia e horário acima mencionados, os denunciados foram até a praça do Caseb à procura da vítima, já com a intenção de praticar o homicídio. Ao ser abordado, Félix correu em direção ao “Bar da Jú”, localizado na praça, sendo perseguido pelos denunciados, os quais deflagaram os primeiros disparos de arma de fogo. Atingida, a vítima tentou se abrigar no banheiro localizado no interior do bar, mas logo foi encontrada pelos denunciados, os quais desferiram mais disparos até matá-la. Ao adentrar no bar, a vítima se deparou com as testemunhas Gilvan Lima Cerqueira e Adaliza de Souza Machado, proprietários do referido estabelecimento comercial, os quais presenciaram toda a cena do crime, confirmando a narrativa de que os dois homens perseguiram a vítima e atiraram várias vezes até que ela viesse a óbito no local. Após acionados, os Policiais Civis empreenderam diligências a fim de localizar os atiradores, obtendo informações sobre a localização deles na casa do indivíduo de nome Reginaldo Cerqueira dos Santos Júnior, localizada no bairro da Cidade Nova. A guarnição policial se encaminhou até o local indicado e encontrou os indivíduos. Ao avistarem os policiais, os denunciados tentaram empreender fuga pulando o muro ao fundo da residência, mas logo foram alcançados pela equipe de policiais que atuava no local, dando-lhes voz de prisão. Na tentativa de fuga, os denunciados dispensaram duas armas de fogo, um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 9 mm, confirmando posteriormente que eram de propriedade deles e que foram utilizadas no homicídio da vítima. As armas de fogo não eram registradas em nome dos acusados e eles tampouco tinham autorização para portá-las. Portanto, portavam em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A testemunha Reginaldo Cerqueira dos Santos Júnior, vulgo “Buguelo”, afirmou em seu depoimento policial que, na noite anterior aos fatos, os dois denunciados foram até a sua casa por volta das 19:00h e, portando armas de fogo, saíram com o plano de matar Félix. Na manhã do dia 14/10/2024, os denunciados retornaram para a casa da testemunha e disseram que havia consumado o crime, permanecendo lá até a chegada dos policiais civis. Em seu interrogatório policial, o segundo denunciado Emerson Novais dos Santos confirmou que, em comunhão de desígnios com o primeiro denunciado Ronaldo Santos Lisboa, planejou e praticou o homicídio que ceifou a vida da vítima Félix de Jesus Araújo, bem como confirmou que portava o revólver encontrado pelos policiais e que Ronaldo portava a pistola. Com base no depoimento das testemunhas e no interrogatório do réu, fica evidente que o crime ocorreu por motivo torpe, tendo em vista que a vítima foi morta porque integrava facção criminosa rival da facção criminosa da qual os denunciados fazem parte, em um contexto de disputas ligadas ao tráfico de drogas na região. Além disso, o crime foi praticado mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, haja vista que os denunciados executaram a vítima mediante vários disparos de arma de fogo, enquanto esta, desarmada, tentava correr para o interior de um imóvel para se proteger, momento em que foi atingida. Não suficiente, mesmo com a vítima já atingida, os denunciados efetuaram mais disparos sob ela para garantir o seu óbito. Desta forma, a autoria e a materialidade encontram-se fartamente demonstradas não somente pelos depoimentos das testemunhas, como também pelo próprio interrogatório policial do segundo denunciado, sendo suficientes para ensejar a deflagração da necessária ação penal”. III - Em suas razões de inconformismo (Id. 93346699), em apertada síntese, postula a defesa a declaração de nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem no tocante ao reconhecimento da autoria e materialidade delitivas; no mérito, a impronúncia de Ronaldo Santos Lisboa, por ausência de indícios de autoria; o decote das qualificadoras de motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em virtude de manifesta improcedência; o reconhecimento da consunção do crime de porte de arma de fogo de uso restrito em relação ao homicídio; a revogação da prisão preventiva e, se for o caso, a sua substituição por medidas cautelares diversas; e, subsidiariamente, caso mantida a pronúncia, que seja delimitada a autoria exclusiva de Emerson e aplicada a atenuante da confissão espontânea. IV - Merece acolhimento o pedido de reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V- Vê-se, portanto, que os limites desse momento processual são estreitos, exigindo-se do Juiz sumariante cautela na construção das razões de decidir, a fim de evitar a emissão de um juízo de valor nos mesmos moldes de uma sentença condenatória. Tal providência se faz necessária não apenas porque o juízo da primeira fase do procedimento escalonado deve manter certa equidistância, deixando de sinalizar convencimento sobre a formação da culpa do réu, mas também porque cópias da decisão de pronúncia deverão ser entregues aos jurados que irão compor o Conselho de Sentença, ex vi do art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Assim, caso o decisio contenha excessos de linguagem ou eloquência, é notório concluir que o animus judicandi dos julgadores leigos poderá ser indevidamente afetado, ferindo sobremaneira o princípio da soberania dos veredictos. Nesse viés, a prolação de uma decisão de pronúncia exige do Juiz sumariante, a um só tempo, que explicite os motivos de seu convencimento, ex vi do art. 413, do Código de Processo Penal e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, mas que o faça de forma temperada, sem emitir juízo de valor capaz de influir no ânimo dos jurados, sob pena de sua decisão padecer do vício de excesso de linguagem. VI - Na hipótese vertente, constata-se que a decisão de pronúncia engendrou juízo de valor sobre a prova, excedendo na avaliação das teses defensivas, o que ultrapassa as balizas estreitas desse momento processual, adentrando em uma seara axiológica que compete ao Conselho de Sentença. Da leitura dos trechos referenciados, depreende-se que o decisio objurgado teceu considerações sobre o mérito da causa, notadamente quando a autoridade judiciária indicou que “a autoria de EMERSON está suficientemente demonstrada” e que "A dinâmica dos fatos revela que os acusados surpreenderam a vítima desarmada, perseguiram-na enquanto efetuavam disparos, e mesmo após ela buscar refúgio no interior do bar, continuaram atirando até consumar o homicídio. A vítima encontrava-se em situação de absoluta impossibilidade de defesa", emitindo exame crítico e valorativo dos elementos probatórios dos autos, externando comprovação de fatos até então questionados pela defesa e que devem ser analisados, de forma exauriente, pelo Tribunal do Júri. VII - Na espécie, a decisão de pronúncia não se limitou a anunciar um juízo de possibilidade, mas de certeza, atribuindo valorações subjetivas sobre o meritum causae e respostas a questões até então controversas, que teriam o condão de influenciar o Conselho de Sentença, tornando imperiosa a declaração da nulidade aventada pela defesa. Ademais, importante salientar que, consoante jurisprudência assente nos Tribunais Superiores, o simples desentranhamento e envelopamento da decisão que incorre em excesso de linguagem não é suficiente, devendo ser declarada a sua nulidade, para que outra seja prolatada em seu lugar (STJ, HC n. 386.844/SP, Relator para acórdão: Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 25/5/2017). Logo, em virtude da anulação da decisão de pronúncia, torna-se prejudicada a análise dos demais pedidos. Ressalta-se que a anulação da pronúncia, por si só, não macula ou revoga automaticamente a prisão preventiva dos acusados, desde que preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, devendo o Magistrado reavaliá-los. VIII– Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. IX – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia proferida nos presentes autos, devendo o Juízo de origem desentranhá-la, a fim de que outra seja prolatada em seu lugar, atendo-se ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem que isto acarrete a revogação automática da constrição cautelar outrora decretada, sendo necessário, todavia, reavaliar a presença dos requisitos descritos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8003840-59.2024.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Recorrentes, Ronaldo Santos Lisboa e Emerson Novais dos Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia proferida nos presentes autos, devendo o Juízo de origem desentranhá-la, a fim de que outra seja prolatada em seu lugar, atendo-se ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem que isto acarrete a revogação automática da constrição cautelar outrora decretada, sendo necessário, todavia, reavaliar a presença dos requisitos descritos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.